Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700784-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA, ZENEIDE DO CARMO FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por KATIA LEILA e ZENEIDE DO CARMO contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (rejeição à exceção de pré-executividade), prolatada nos seguintes termos: Primeiramente, cumpre salientar que a exceção de pré-executividade somente deve ser admitida em casos restritos em que o vício do título é flagrante, reconhecível a um simples exame, sem necessidade de dilação probatória. O que não é o caso dos autos. Vale registrar que a exceção de pré-executividade não é meio hábil a ensejar a suspensão da ação executiva, ademais não restou demonstrado pelo excipiente qualquer dano grave que poderia decorrer do prosseguimento do feito. Afirmam as executadas que, no caso, não há que se falar em esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito. Entretanto, várias foram as tentativas de solução da lide para satisfação integral do crédito perseguido, sem êxito. Quanto à impenhorabilidade das verbas salariais, este Juízo já se manifestou, conforme se verifica na decisão de ID 72219667. Como explicado naquela decisão, a penhora de até 30% do salário do devedor tem sido admitida pela jurisprudência, nas hipóteses em que não se encontre outros bens penhoráveis para saldar a dívida, respeitada a proporcionalidade e razoabilidade da medida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução se arrasta por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. No caso dos autos, a penhora de 10% está de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente.Nos casos onde a persecução patrimonial do devedor se mostra inócua, a busca da efetividade e celeridade da prestação jurisdicional justifica a penhora em fonte de pagamento, com base legal no artigo 139 do CPC, isto porque, no exato contexto dos autos, não se pode pretender albergar a inadimplência do devedor em face de dispositivos legais que, ao estabelecerem o acervo de bens impenhoráveis, visam assegurar a garantia de dignidade ao devedor e evitar o abuso na execução. As vedações legais referem-se às práticas desarrazoadas e desproporcionais do processo de execução de um lado. De outro, intenta-se vedar a expropriação de montante de numerário que torne insuportável o sustento próprio e/ou da família, se for o caso, cabendo o desconto razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação a fim de compor a garantia eficaz e célere de acesso à justiça. Em que pese a jurisprudência admitir a penhora de até 30%, conforme explicado acima, nas decisões de IDs 82761199 e 84919138 foi determinada a penhora de apenas 10% sobre a remuneração mensal líquida das executadas, em observância aos princípios da menor onerosidade e também da efetividade da execução. Assim, a medida visa buscar a satisfação do crédito de forma menos gravosa, com o devido resguardo da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Por fim, em relação à determinação de penhora em folha de pagamento da primeira executada, esclareço que o valor (R$12.000,00) foi determinado com base na proporcionalidade em relação ao total do débito, considerando também os valores recebidos a título de remuneração por cada executada, bem como em observação a diligência de penhora junto ao pagamento da segunda executada. Não tem relação, portanto, somente à reserva de honorários, e sim tem como base os preceitos da condenação em obrigação solidária. Do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino, em consequência, o prosseguimento executivo até seus ulteriores termos. Aguarde-se o resultado das diligências. Fica deferida a liberação de valores para a parte autora somente após a preclusão desta decisão. INTIMEM-SE. ALVARO LUIZ CHAN JORGE Juiz de Direito Argumentam as impetrantes que a decisão violaria direito líquido e certo consubstanciado na impenhorabilidade de verba salarial, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Alegam, ainda, que [...] mais grave ainda a manutenção da referida decisão (ID. 87212893) no que se refere a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme documento de ID. 83897280, cujo valor avençado foi de R$ 3.000,00 e o Juízo impetrado determinou penhora de R$12.000,00, sob o fundamento de que foi determinado com base na proporcionalidade em relação ao total do débito, considerando também os valores recebidos a título de remuneração [...]. Postulam liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, para: [...] declarar a nulidade da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Taguatinga em que permite o desconto do salário/aposentadoria desta em total afronta ao art. 833, inciso IV do CPC e por ser ULTRA PETITA; em atenção ao princípio da eventualidade, caso não compreenda-se pelo deferimento do pedido principal almejado, requer, alternativamente, ainda em sede liminar, a redução do percentual de penhora para no máximo 5% e a adequação do valor de penhora a título de honorários advocatícios contratuais, por ser ULTRA PETITA [...] É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não se constata no caso concreto, em que a conclusão jurídica da autoridade apontada como coatora estaria em aparente consonância à legislação de regência e ao entendimento jurídico da Corte Superior e deste órgão revisional. Com efeito, conforme o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, diante da diretriz acima delineada, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos (CPC, Art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, como no caso concreto (penhora do razoável percentual de 10% do salário das impetrantes, à míngua de oferecimento de outros bens suficientes à satisfação do crédito). No que refere à reserva do valor concernente aos honorários advocatícios, não se sustenta a alegação de decisão ultrapetita, uma vez que, como bem destacado na decisão revista, o valor da penhora em folha de pagamento da primeira executada, até o limite de R$ 12.000,00 não guarda relação somente à reserva de honorários, e sim tem como base os preceitos da condenação em obrigação solidária (em relação ao total do débito – R$ 27.134,00 - considerando também os valores recebidos a título de remuneração por cada executada, e o ofício expedido ao órgão empregador da segunda executada, para bloqueio até o valor total do débito). Em outras palavras, a limitação em R$ 12.000,000 revelar-se-ia, inclusive, benéfica à devedora, responsável solidária pela totalidade da dívida. Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão jurídica da decisão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar na negativa de admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 15, a contrario sensu c/c artigo 10, IV e VI). No mais, inviável, no caso concreto, a aplicação do princípio da fungibilidade. Com efeito, a decisão impugnada foi prolatada em 08.4.2021 e disponibilizada no DJe em 15.4.2021, sendo que o presente mandamus foi impetrado somente em 07.6.2021. Não preenchido, pois, o requisito da tempestividade ao conhecimento do recurso como agravo de instrumento, a par da existência de erro grosseiro, diante da expressa disposição da Súmula 7 das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT acerca do recurso cabível. Por fim, a impetração de Mandado de Segurança não tem o efeito de restaurar prazo processual já esgotado (TJDFT, 1a TR, acórdão 874410). Por isso, nego admissibilidade ao "mandamus". Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito